Tribunal: TJSP
Processo: 2332597-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido da exequente de expedição de ofício para consulta ao sistema Bacen-CCS. Inconformismo. Não acolhimento. Consulta ao referido sistema voltada ao auxílio em investigação de crimes de lavagem e ocultação de bens, numerário e direitos. Medida postulada que não se presta a operacionalizar

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido da exequente de expedição de ofício para consulta ao sistema Bacen-CCS. Inconformismo. Não acolhimento. Consulta ao referido sistema voltada ao auxílio em investigação de crimes de lavagem e ocultação de bens, numerário e direitos. Medida postulada que não se presta a operacionalizar execução cível. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido